Tribunal: TJSP
Processo: 1021446-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ICMS. Importação de "vegetais congelados" de País signatário do GATT. Isenção do ICMS. Aplicação das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF. Alegação da Fazenda, de se tratar de produto destinado à industrialização, sem ressonância nos autos. Aplicação do benefício concedido ao produto similar nacional. Precedentes. Apelação improvida, desacolhida também a remessa oficial, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021446-44.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GREENYARD FROZEN
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento aos recursos, vencido o Terceiro Juiz. Prosseguindo
no julgamento, nos termos do art. 942, § 1o, do CPC, com a participação dos
desembargadores Oscild de Lima Júnior e Afonso Faro Jr., por maioria de votos,
negaram provimento aos recursos, vencido o Terceiro Juiz, que declarará. De
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES (vencido, com declaração de voto), OSCILD DE LIMA
JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.493
APELAÇÃO No 1021446-44.2019.8.26.0562, de Santos
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: GREENYARD FROZEN BRASIL LTDA.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: PATRICIA NAHA
ICMS. Importação de “vegetais congelados” de País signatário
do GATT. Isenção do ICMS. Aplicação das Súmulas 20 do STJ e
575 do STF. Alegação da Fazenda, de se tratar de produto
destinado à industrialização, sem ressonância nos autos.
Aplicação do benefício concedido ao produto similar nacional.
Precedentes.
Apelação
improvida,
desacolhida
também
a
remessa oficial, por maioria de votos.
I.
GREENYARD FROZEN DO BRASIL LTDA. (atual
denominação de DAUCY DO BRASIL LTDA.) impetrou o presente Mandado de
Segurança contra ato atribuído ao Sr. DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
FAZENDA DO ESTADO EM SANTOS, objetivando afastar a exigência do recolhimento de
ICMS no desembaraço aduaneiro de produtos importados (vegetais congelados,
procedentes da Bélgica e de sua matriz na França). Alegou em síntese tratar-se de
produtos originários de país signatário do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
“General Agreement on Tariffs and Trade”), não destinado à industrialização e sim à
revenda no mercado interno. Por se tratar de produto similar ao nacional é beneficiado
pela isenção de ICMS.
Deferida a liminar (fls. 133), a R. sentença de fls. 190/194, cujo relatório fica
adotado, concedeu a segurança, para isentar a impetrante do recolhimento do imposto
exigido “sobre as mercadorias constantes da(s) fatura(s) comercial(is) no(s) 90991935,
90991548, 90991549, 90991936, 90991937, 90991550, 90991938, 90991551, 90993736,
90993233, 90993738, 90993234 e 90993739, acondicionadas no(s) container(es) no(s)
UACU477306-9, TRLU166365-9, HLBU921161-0, GESU935144-3, CXRU108233-3,
UACU479082-6, HLBU910748-4, SEGU939067-6, TRIU897154-0, APRU560377-0,
CRLU160175-3, APRU577055-1 e TCLU107654-4 a que se refere(m) o(s)
conhecimento(s) de embarque (B.L.) no(s) 3ME781581A, 3ME781581B, 3ME781581C,
3ME781581D, 3ME781581E, 3ME781581F, 3ME781581G, 3ME781581H, 3ME781582A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ME781582B, 3ME781582C, 3ME781582D e 3ME781582E, tornando definitivos os
efeitos da tutela liminar. “ (fls. 193).
Determinou-se reexame necessário e sobreveio apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo. Nas razões de fls. 212/221, alega, preliminarmente, inadequação da
via eleita, na medida em que há controvérsia relativa ao procedimento de industrialização
a que foram submetidos os produtos, a ensejar dilação probatória. Quanto ao mérito,
busca a reforma integral do julgado asseverando em resumo: a) a isenção somente
beneficia os produtos “in natura” e que não se destinam à industrialização; b) os produtos
importados pela impetrante sofreram processo de industrialização; c) a própria
embalagem do produto indica sua saída da indústria, o que corrobora a perda do estado
natural dos vegetais; e) o art. 36 do RICMS, por tratar de isenção tributária, deve ser
interpretado de forma restritiva, nos termos do art. 111 do CTN; f) admitir a isenção do
ICMS neste caso significa privilegiar os produtos importados pela impetrante em
detrimento dos nacionais, que não gozam da pretendida isenção.
O apelo foi regularmente processado, com resposta da impetrante (fls.
227/264), subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II. Desmerecem acolhida os recursos oficial e voluntário.
De início, afasta-se a arguição de inadequação da via eleita. Em verdade, a
prova literal mostrava-se neste caso suficiente ao deslinde do mérito, não se vislumbrando
necessidade de dilação probatória.
As importações dos países signatários do GATT como é inquestionável -
estão isentas do recolhimento de ICMS, quando igual favor for conferido ao produto
similar nacional, conforme decorre da Súmula 20 do Superior Tribunal de Justiça: “A
mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta de ICM, quando contemplado com
esse favor o similar nacional.” Do mesmo teor a construção sumulada da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, Súmula 575: “À mercadoria importada de país signatário do
(GATT), ou membro da (ALALC), estende-se a isenção do imposto de circulação de
mercadorias concedida a similar nacional.”.
Comprovado, pela documentação que acompanhou a inicial, que a
impetrante, empresa cujo objeto social é voltado à exportação, importação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercialização de produtos em geral, nessa qualidade importou de país signatário do
GATT (França), para fins de comercialização, produtos (vegetais congelados) similares
aos nacionais, que são beneficiados por isenção de recolhimento de ICMS, conforme
disposto no RICMS/00, Livro VI, Anexo I, artigo 36, inciso IV. A comprovação desse
pressuposto fático
vale assinalar
é satisfatória, à leitura da documentação que
acompanhou a inicial. O Regulamento paulista do ICMS (Decreto 45.490/00) prevê no
artigo 4o, inciso III, que, para os fins da disciplina nele contida (aí incluídas as isenções),
considera-se “em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido
submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso I, não perdendo essa
condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural,
acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de
beneficiamento ou acondicionamento” (grifo nosso). Idêntico tratamento tributário, portanto,
haveria de ser dispensado à importação da mesma mercadoria, porquanto têm força de lei
ordinária os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (art. 5o, § 2o, da
Constituição Federal).
Outro não é o entendimento neste E. Tribunal, conforme, dentre inúmeros
outros precedentes, decidido na Apelação no 0020780-41.2011.8.26.0562
Santos, j.
21.5.2012, da C. 4a Câmara de Direito Público, em V. Acórdão da lavra do Des. Dr. RUI
STOCO:
“Recurso ex officio e Apelação cível. Mandado de Segurança. ICMS. Importação de
ervilhas congeladas de país signatário do GATT. Mercadoria Isenta de ICMS. Inteligência do
enunciado constante da Súmula no 575/STF, assim como do disposto no art. 36, IV, do Anexo I, do
RICMS cc. art. 4o, inc. III, desse mesmo Regulamento. Segurança concedida na origem. Sentença
mantida. Recursos não providos." O produto importado pela impetrante, ervilhas congeladas,
goza de isenção no âmbito nacional, nos termos do disposto no art. 36, inc. IV, do Anexo I, do
RICMS, in verbis: Art. 36 (HORTIFRUTIGRANGEIROS) Operações com os seguintes produtos em
estado natural, exceto quando destinados à industrialização (Convênio ICM-44/75, com alteração
dos Convênios ICM-20/76,. ICM-7/80, cláusula primeira, ICM-24/85, IUCM-30/87, ICMS-68/90 e
ICMS-17/93, e Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2): [...] IV endívia, erva-cidreira, erva
de santa maria, erva-doce, ervilha, escarola, espargo e espinafre; [...]. E deve-se obtemperar que o
singelo processo de congelamento não altera o estado natural do produto em questão. É o que se
infere do disposto no art. 4o, inc. III, do RICMS, segundo o qual, encontra-se “em estado natural, o
produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de
industrialização referido inciso I, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido
a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser
comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS MANDADO DE SEGURANÇA
IMPORTAÇÃO DE VEGETAIS CONGELADOS DA FRANÇA PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT SÚMULAS
575 STF E 20 STJ. Vegetais congelados importados da França. Idêntico tratamento dado a similar
nacional. Isenção de ICMS. Segurança concedida. Admissibilidade. Sentença mantida. Reexame
desnecessário desacolhido. Recurso desprovido.” (Apelação no 1004741-73.2016.8.26.0562,
9a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. 20.07.2016).
No mesmo sentido: 12a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1000473-73.2016.8.26.0562, j. 11.07.2016, Rel. o Des. EDSON FERREIRA; 4a Câmara
de Direito Público, Apelação Cível n. 1033968-45.2015.8.26.0562, j. 25.04.2016, Rel. o
Des. PAULO BARCELLOS GATTI; 5a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1002027-43.2016.8.26.0562, j. 04.07.2016, Rel. o Des. MARCELO BERTHE. Desta
Câmara: Apelação Cível n. 1.019.693-91.8.26.0562, j. 15.03.2016, Rel. o Des. OSCILD
DE LIMA JÚNIOR; Apelação Cível no 1029515-07.2015.8.26.0562, j. 15.03.2016, Rel. o
Des. MARCELO L. THEODOSIO; Apelação Cível no 0028777-41.2012.8.26.0562, j.
09.04.2013, Rel. o Des. RICARDO DIP, este último assim ementado: “MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. VEGETAIS CONGELADOS. O submetimento de vegetais aos
processos de branqueamento e de congelamento não configura sua industrialização, certo que
sua natureza não se altera por esses processos que se destinam, mediante a inativação de
enzimas e resfriamento, apenas a mitigar a incidência de reações que afetam mais rapidamente a
cor e o sabor desses produtos. Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da
Fazenda.”
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, negam
provimento à apelação e à remessa necessária.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.655/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1021446-44.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Greenyard Frozen Brasil Ltda.
Interessado: Delegado Regional Tributário de Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito ao entendimento da
maioria, representada pelo voto do eminente Des. Aroldo Viotti, a
meu ver, outra solução haveria de ser dada ao caso concreto.
O
mandado
de
segurança
foi
impetrado
buscando-se assegurar o direito líquido e certo de “garantir à
Impetrante a liberação e o desembaraço de vegetais congelados importados
sem a necessidade do pagamento do ICMS” nos pedidos de importação
das cartas de embarque (“bill of landing”) no 3ME781581A,
3ME781581B,
3ME781581C,
3ME781581D,
3ME781581E,
3ME781581F,
3ME781581G,
3ME781581H,
3ME781582A,
3ME781582B,
3ME781582C,
3ME781582D
e
3ME781582E
acondicionadas nos contêineres no UACU477306-9, TRLU166365-9,
HLBU921161-0, GESU935144-3, CXRU108233-3, UACU479082-6,
HLBU910748-4, SEGU939067-6, TRIU897154-0, APRU560377-0,
CRLU160175-3, APRU577055-1 e TCLU107654-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece que está isento de ICMS a
mercadoria importada de país signatário do Acordo Geral sobre
Tarifas Aduaneiras e Comércio GATT ou membro da Associação
Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC, quando concedida
a benesse fiscal ao similar nacional (Súmula 575 do Colendo
Supremo Tribunal Federal e Súmula 20 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça).
Assim, o cerne da questão trazida com a presente
ação está jungido à aferição da subsunção do benefício fiscal
almejado (isenção) ao tratamento tributário conferido ao produto
similar nacional pelo Decreto no 45.490/2000 (Regulamento do
ICMS do Estado de São Paulo - RICMS).
Bem por isso se mostra essencial a observância do
disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.“ Na lição de Hugo de Brito Machado,
“interpretação literal significa interpretação segundo o significado
gramatical, ou, melhor, etimológico, das palavras que integram o
texto. Quer o Código que se atribua prevalência ao elemento gramatical
das leis pertinentes à matéria tratada no art. 111, que é matéria
excepcional”. (...) A regra do art. 111 do Código Tributário Nacional há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser entendida no sentido de que as normas reguladoras das matérias ali
mencionadas não comportam interpretação ampliativa nem integração por
equidade. Sendo possível mais de uma interpretação, todas
razoáveis, ajustadas aos elementos sistemáticos e teleológico, deve
prevalecer aquela que mais se aproximar do elemento literal.”
(Curso de Direito Tributário, 14a edição, Malheiros, págs. 84/85 -
grifei).
Já a clássica doutrina de Ruy Barbosa Nogueira
nos esclarece:
“A relação entre fisco e contribuinte ou relação jurídica
tributária, é uma relação obrigacional de direito público e por
isso estritamente vinculada a texto de lei.
Essa vinculação se apura pelo meio técnico jurídico da
determinação dos elementos do 'fato gerador', o que vale dizer,
por meio da apuração da fonte material e conferência dela com o
retrato descrito na legislação (adequação).
Para que exista a obrigação é, por assim dizer, necessário
que, à semelhança de um espelho, a lei reflita o retrato da relação
de fato. Aí teremos então a realização dos elementos do fato
gerador e só então o nascimento da obrigação tributária.
Sem o elemento material como fonte, não poderá nascer a
relação jurídica-tributária, ainda que exista uma prévia
descrição in abstracto, feita pela lei.
O espelho (a lei) pode existir, mas êle refletirá a imagem do
fenômeno somente quando este surgir à sua frente; mas também
se não houver prévia descrição na lei (o espelho), o fato terá
enquadramento (por falta do espelho em que se refletir).
(...)
Portanto, para que nasça a relação jurídica tributária é
preciso a “realização do fato gerador”, isto é, que o fato ocorra e
que corresponda, com todos os seus elementos, ao mesmo fato
retratado na lei, pois só assim o fato material corresponderá ao
fato típico, e por seus efeitos jurídicos denominado fato
'gerador'.
(...)
No sistema jurídico tributário do Brasil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagra em norma constitucional expressa, o princípio
da legalidade tributária, a nosso ver, a interpretação e a
aplicação das leis impositivas deverão ser feitas através da
técnica da tipicidade legal tributária, ou seja, da observância da
teoria do fato gerador dentro dos textos. Mesmo quando haja
remissão a outras categorias, o hermeneuta deverá fazer incursão
pelos outros campos, mas sempre para poder pesquisar a
tipicidade, sem a qual não poderá haver obrigação tributária.”
(Da interpretação e da aplicação das Leis tributárias, ed.
Revista dos Tribunais, 2a edição, 1965, pág. 115/116 e 119 -
grifei).
Colabora com seus primorosos ensinamentos José
Souto Maior Borges, no artigo “Interpretação das normas sobre isenções
e imunidades”, constante da obra “Interpretação no Direito Tributário”
(Aulas e debates em assembleia do II Curso de Especialização em
Direito Tributário, promovido pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, no segundo semestre de 1971), sob a coordenação do
professor Geraldo Ataliba, ao asseverar:
“A Constituição brasileira chega a pormenores ao regular
o exercício do poder de tributar, que não são encontrados em
nenhuma outra constituição do mundo. Consequentemente,
vinculam-se as isenções aos mesmos princípios que
vinculam o exercício positivo da competência tributária
pelo estabelecimento do tributo. Formulada, constitucionalmente, a reserva da lei, ou formulado
constitucionalmente o princípio da legalidade da tributação, esta
reserva legal se estende ao campo das isenções, no âmbito
material da legalidade, hoje por expressa determinação, inclusive
do Código Tributário Nacional, que disciplina das causas de
exclusão do crédito tributário e entre essas causas de exclusão a
isenção tributária.
(...)
Então, somente a lei pode estabelecer, entre outras
hipóteses, as hipóteses de exclusão do crédito tributário e,
consequentemente, as hipóteses de isenção. Assim, dentro
do princípio constitucional da legalidade da tributação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está implícita a atribuição da faculdade de isentar, da
abstenção do exercício da competência tributária, por via
de isenção.” (grifei)
Pois bem.
Conforme disciplina o artigo 8o do RICMS, “ficam
isentas do imposto as operações e as prestações indicadas no Anexo I”. Diz
o aludido anexo:
Anexo I Isenções
“(...)
Artigo 36 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Operações
com os seguintes produtos em estado natural, exceto quando
destinados à industrialização (Convênio ICM-44/75, com
alteração dos Convênios ICM-20/76, ICM-7/80, cláusula
primeira, ICM-24/85, ICM-30/87, ICMS-68/90 e ICMS-17/93,
e Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2):
I - abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo,
alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, almeirão, aneto,
anis, araruta, arruda e azedim;
II - bardana, batata, batata-doce, berinjela, bertalha,
beterraba, brócolos e brotos de vegetais usados na
alimentação humana;
III - cacateira, cambuquira, camomila, cará, cardo,
catalonha, cebola, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu,
coentro, cogumelo, cominho, couve e couve-flor;
IV - endívia, erva-cidreira, erva de santa maria, erva-doce,
ervilha, escarola, espargo e espinafre;
V - funcho, flores e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs,
castanhas, nozes, pêras e maçãs;
VI - gengibre, hortelã, inhame, jiló e losna;
VII - macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona,
maxixe, milho verde, moranga e mostarda;
VIII - nabiça e nabo;
IX - ovos;
X - palmito, pepino, pimenta e pimentão;
XI - quiabo, rabanete, raiz-forte, repolho, repolho chinês,
rúcula, ruibarbo, salsa, salsão e segurelha;
XII - taioba, tampala, tomate, tomilho e vagem;
XIII - demais folhas usadas na alimentação humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o - Na remessa para industrialização dos
produtos arrolados neste artigo, será observado o
diferimento previsto no artigo 353 deste regulamento.
§ 2o - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto
relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção prevista neste
artigo.
Pela
análise
detida
dos
documentos
que
acompanham a inicial e pelas informações prestadas pela
autoridade administrativa apontada como coatora, tem-se que os
produtos importados não se destinam à industrialização,
porquanto acondicionados em embalagens de 300g, 400g, 1kg, 2,5kg
e 5kg (fls. 50-98) para a venda a varejo (fls. 42-48).
Com isso, torna-se inaplicável o diferimento
previsto na Seção VII do RICMS (§ 1o do artigo 36 do Anexo I),
restando confirmar se a aludida mercadoria se enquadra ou não na
definição de “estado natural”.
Vejamos o que disciplina o artigo 4o do Diploma
retro mencionado para efeito de aplicação da legislação do ICMS:
“Art. 4o - Para efeito de aplicação da legislação do
imposto, considera-se (Convênio SINIEF-6/89, art. 17, § 6o,
na redação do Convênio ICMS-125/89, cláusula primeira, I, e
Convênio AE-17/72, cláusula primeira, parágrafo único):
I
-
industrialização,
qualquer
operação
que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe
para consumo, tal como:
a) a que, executada sobre matéria-prima ou produto
intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);
b) que importe em modificação, aperfeiçoamento ou,
de qualquer forma, alteração do funcionamento, da
utilização, do acabamento ou da aparência do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(beneficiamento);
c) que consista na reunião de produtos, peças ou partes e
de que resulte um novo produto ou unidade autônoma
(montagem);
d) a que importe em alteração da apresentação do
produto pela colocação de embalagem, ainda que em
substituição à original, salvo quando a embalagem
aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou recondicionamento);
e) a que, executada sobre o produto usado ou partes
remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove
ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);
(...)
III - em estado natural, o produto tal como se
encontra na natureza, que não tenha sido submetido a
nenhum processo de industrialização referido no inciso I,
não perdendo essa condição o que apenas tiver sido
submetido
a
resfriamento,
congelamento,
secagem
natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser
comercializado,
dependa
necessariamente
de
beneficiamento ou acondicionamento; “
(...)
§ 1o - Relativamente ao disposto no inciso I, não
perde a natureza de primário o produto que apenas tiver
sido
submetido
a
processo
de
beneficiamento,
acondicionamento ou reacondicionamento.
(...)” (grifei).
Importante esclarecer, por necessário e após estas
transcrições normativas, que o fato da mercadoria importada pela
impetrante não se destinar à industrialização, não afasta o
reconhecimento da natureza de produto “industrializado”.
Interpretando-se de forma literal o dispositivo
em questão, evidencia-se que apenas o produto em “estado
natural” goza do benefício da isenção (artigo 36, do Anexo I, do
RICMS).
Em “estado natural”, repita-se, é o “produto tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como se encontra na natureza e que não tenha sido submetido a
nenhum processo de industrialização, não perdendo essa condição o
que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento,
secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser
comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou
acondicionamento; “.
No entanto, o conjunto probatório coligido não
permite, com a certeza necessária, afastar a natureza de “estado
natural” da mercadoria importada pela impetrante.
É
bem
verdade
que
os
produtos
foram
submetidos a beneficiamento e acondicionamento com a utilização
de resfriamento e/ou congelamento imprescindíveis ao transporte
entre os continentes. Ocorre, porém, que o acondicionamento não se
deu de forma rudimentar, simples, sem embelezamento, não
desenvolvido, precário, mas, isto sim e à evidência, com fino acabamento
ou de maneira refinada, desenvolvida, requintada (inciso III do artigo 4o
do RICMS)
Em suma, não perde o “estado natural”, para fins
de isenção, o produto com o “acondicionamento rudimentar”,
mesmo que necessário o beneficiamento ou acondicionamento para
a sua comercialização.
Mas esta hipótese não é a que se infere pela
análise das provas apresentadas.
No mesmo diapasão, sublinhe-se que também
não se tratar de acondicionamento em embalagem destinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“apenas”
entenda-se: exclusivamente
ao transporte da
mercadoria (alínea “d” do inciso I do artigo 4o).
Outrossim, não é objeto de discussão, para o fim
de isenção, se o congelamento ou o resfriamento, bem como o
acondicionamento dos produtos em embalagens para consumo,
interferem ou não nas características naturais (“in natura”) ou se
tais fatores retiram a sua “natureza de primário”, já que o
importante ao desfecho do processo é a constatação ou não da
ilegalidade do ato administrativo ora combatido sob o prisma da
legalidade tributária, em especial quanto à negativa de isenção do
ICMS também conferida ao similar nacional.
Isto posto, pelo meu voto, acolhia o reexame
necessário e dava provimento do recurso de apelação, para o fim de
denegar a segurança.

José Jarbas de Aguiar Gomes
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
137AF814
6
14
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
137D25D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021446-44.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.